Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. LOCAL DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência territorial do juízo de ofício, em atenção ao foro de domicílio do réu. Nas razões recursais, alega o recorrente que a convenção condominial estabeleceu foro de eleição coincidente com o local onde a obrigação deve ser satisfeita, na espécie, o Condomínio Residencial Green Park, o qual situa-se na Região Administrativa de Vicente Pires, abarcada pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras, onde deve ser julgada a presente demanda. Sustenta que a competência territorial é relativa e, portanto, não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da demanda.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de citação.
III. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte ré, conforme dispõe o art. 4o, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Nas situações abarcadas pelos incisos II e III, poderá o autor demandar no foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, de seu próprio domicílio ou do local do ato ou fato.
IV. O art. 53, III, “d" do Código de Processo Civil estabelece que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Sendo assim, em se tratando de cobrança de taxas condominiais, a competência territorial é do foro do lugar do cumprimento da obrigação, isto é, no local em que situado o condomínio (Acórdão 1290405, 07228330420208070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020). Tal regra ainda pode ser mitigada em caso de existência de cláusula de foro de eleição expressa na convenção condominial.
V. No caso dos autos, observa-se que há disposição expressa em convenção, elegendo o foro do local onde se situa o condomínio, ora recorrente, que, por sua vez, coincide com o lugar do cumprimento da obrigação. Logo, nos termos do que dispõe o art. 4o da Lei 9.099/95, o foro competente para processar e julgar a ação tanto pode ser o local de domicílio do réu quanto o local de eleição em convenção. Assim, na hipótese de existir cláusula de foro de eleição expressa na convenção de condomínio, a incompetência territorial deve ser arguida pelo demandado em sede de contestação. Nesse sentido a jurisprudência do TJDFT. Vejamos: “A despeito de existir autorização legal para a extinção do feito, uma vez reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), cuida-se de competência relativa, a qual deve ser arguida pelo demandado, em resposta (o que não ocorreu, in casu). Defeso, pois, ao juízo sentenciante dela declinar de ofício. (Súmula 33, STJ)”. (Acórdão no 920.280, Proc.: 2015.00.2.031021-0 AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 23/02/2016). Nessa mesma linha é o entendimento adotado pelas turmas recursais: “Ante a concorrência de foros igualmente competentes, a incompetência territorial deve ser arguida pelo demandado em sede de contestação, em especial no presente caso, em que as partes estipularam foro de eleição coincidente com o local de cumprimento das obrigações”. (Acórdão 1440498, 07103613720228070020, Relator: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022).
VI. Portanto, uma vez que o juízo sentenciante declinou a competência de ofício antes da concessão de prazo para a apresentação de contestação, impõe-se a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).